Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, no entanto, não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas sim de uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto.
2. A declinação da competência é manifestação de interesse público, não cabendo a alegação de nulidade por ausência de manifestação do apenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.